Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) – DILIGÊNCIA SEM RESULTADO ÚTIL EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em Cumprimento de Sentença, iniciado em junho de 2022, que indeferiu a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) INFOJUD, porque exaurido outros meios para localização de bens do devedor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.
3. No curso do Cumprimento de Sentença foram realizadas sucessivas diligências para localização de bens da parte devedora ao longo dos últimos 21 meses, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Referidas medidas não permitiram sequer o pagamento parcial da dívida, porque não se localizou bem do devedor, tampouco se tem conhecimento de onde resida nos dias de hoje.
4. Não se vislumbra indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social que sugira a necessidade de utilização da ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, denominada SNIPER. Ademais, é certo que as ferramentas SISBAJUD e RENAJUD são suficientes para localização de bens.
5. O indeferimento da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não equivale à ausência de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), na medida em que não se justifica empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade, ou que repete as diligências já realizadas, a exemplo do RENAJUD realizado em junho de 2023, (ID 161821258 – numeração na origem), mas que não foi levando adiante porque não se localizou o automóvel para se efetivar a penhora.
6. Assim sendo, confirmo a decisão agravada, negando provimento ao Recurso.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.